Tribunal: TJDFT
Processo: 0052363-50.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0052363-50.2014.8.07.0018 RECORRENTE: KAUAN FELIPE DE MATOS HENRIQUE REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DE MATOS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA ESTATAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, resultante de conduta comissiva é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo e, subjetiva, quando sucede de ato omissivo, empregando-se a teoria da culpa do serviço. 2. Se o dano alegado adveio de uma omissão estatal, cuida-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso. 3. Ausente a comprovação da alegada negligência na prestação de serviços de saúde, bem como do liame causal entre o dano e a suposta falha na prestação do atendimento hospitalar, não merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos materiais e morais experimentados. 4. Recurso não provido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, alegam que a decisão colegiada afrontou o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da existência de dano moral indenizável, ante o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva do ente estatal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: “(...) Da análise do caderno processual, os elementos de prova acostados aos autos não são suficientes para demonstrar a culpa do funcionário. Ademais, os fatos narrados contradizem a alegação de omissão, porquanto o apelante já se encontrava em pronto atendimento médico, seja realizando o procedimento inicial, seja com a marcação de retorno e atendimento posterior. No que tange à alegação de erro de diagnóstico, a perícia, corroborando os argumentos expostos na r. sentença, destaca a semelhança entre as enfermidades apontadas (retinoblastoma e doença de COATS) e a indicação de enucleação em caso de dúvidas (Item 1 do laudo de ID 12737359) De igual sorte, o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório (ID 12737359) demonstra, sem sombras de dúvidas, que os procedimentos adotados foram adequados, dada a gravidade da causa e os elementos de diagnóstico presentes, não se podendo imputar ao apelado os danos suportados pelo recorrente. Insta ressaltar que o entendimento externado na r. sentença está em consonância com o posicionamento predominante desta egrégia Corte de Justiça. É de sabença que os pareceres levados a efeito por peritos nomeados pelo juízo gozam de presunção de imparcialidade e legitimidade, devendo prevalecer, mormente porque não foi demonstrada qualquer erronia. Logo, do cotejo com as conclusões apresentadas por auxiliares das partes, há de ser acolhido o laudo do perito judicial, vez que exerce seu ofício devidamente compromissado, o que, efetivamente, leva o expert a produzir a peça instrutória com imparcialidade.(...) Constata-se da leitura atenta dos autos, da maneira como fez o nobre Sentenciante, a impossibilidade de concluir que a atuação do agente estatal não foi condizente com as recomendações médicas vigentes. Forçoso reconhecer, dentro deste contexto, a inexistência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Estado, uma vez que seu servidor atuou a tempo e modo necessário, visando impedir o resultado danoso ocorrido.” (ID 18074224 - Págs. 4 e 5). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1245814 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/4/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030